Tribunal: TJSP
Processo: 1024634-87.2017.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão e contradição inexistentes – Caráter infringente – Inadmissível a reforma da decisão embargada em sede de embargos de declaração, que não é a via adequada para tanto – Prequestionamento – Desnecessidade de pronunciamento expresso acerca dos dispositivos legais tidos como afrontados, já que a questão jurídica por eles disciplinada foi expressamente apreciada –

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão e contradição inexistentes – Caráter infringente – Inadmissível a reforma da decisão embargada em sede de embargos de declaração, que não é a via adequada para tanto – Prequestionamento – Desnecessidade de pronunciamento expresso acerca dos dispositivos legais tidos como afrontados, já que a questão jurídica por eles disciplinada foi expressamente apreciada – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000750803
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1024634-87.2017.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
embargante CATIVA TURISMO LTDA, Interessados TROPICÁLIA TURISMO E
TRANSPORTES LTDA ME e FOCO MULTIMÍDIA (DFG PRODUÇÕES LTDA), é
embargado GIUSEPPE SILVA BORGES STUCKERT.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente), ALVARO PASSOS E GIFFONI FERREIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024634-87.2017.8.26.0506/50000 -Voto no
2
Voto no 36855
Embargos de Declaração no 1024634-87.2017.8.26.0506/50000
Embargante/Ré: CATIVA TURISMO LTDA
Embargada/Autor: GIUSEPPE SILVA BORGES STUCKERT
Embargos de declaração Omissão e contradição inexistentes
Caráter infringente Inadmissível a reforma da decisão
embargada em sede de embargos de declaração, que não é a via
adequada para tanto Prequestionamento Desnecessidade de
pronunciamento expresso acerca dos dispositivos legais tidos
como afrontados, já que a questão jurídica por eles disciplinada
foi expressamente apreciada Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração opostos ao
acórdão de fls. 1684/1698, visando sanar omissão e contradição, nele
contidas, inclusive para fins de prequestionamento.
Sustenta a embargante, em síntese, que o acórdão
incorreu em omissão a respeito das alegações de ausência de prova do
preparo; ilegitimidade passiva da ré para figurar no polo passivo da presente
demanda; litispendência e coisa julgada; provável ocorrência de crime de
falsidade ideológica. Ademais, entende que caracterizadas contradições
relacionadas ao benefício da gratuidade judiciária concedida ao embargado e
à indispensabilidade da identificação do autor sobre a obra, a configurar
permissão de sua utilização.
É o relatório.
Presentes os requisitos foi possível o juízo positivo
de admissibilidade do recurso, razão pela qual processado, estando em
condições de julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024634-87.2017.8.26.0506/50000 -Voto no
3
Não é o caso de acolhimento dos presentes
embargos.

Respeitada a irresignação da embargante, as
alegações lançadas não ensejam a pretendida modificação, importando
salientar que, segundo disposição expressamente contida no Código de
Processo Civil, são cabíveis embargos de declaração somente quando há
obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, na hipótese de ser
omisso ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz ou o Tribunal, ou para
corrigir erro material (artigo 1.022 e incisos).
Entretanto, toda matéria agitada nestes embargos
se relaciona com a interpretação que o julgado deu aos fatos da causa e aos
seus fundamentos jurídicos, nada havendo de substancial que embase a
indigitada existência dos vícios que justificariam a oposição dos declaratórios.
Conforme explicitado no acórdão ora guerreado,
ainda que se considere que a obra fotográfica de autoria do embargado possa
ser facilmente encontrada através de mecanismos de busca na Internet, tal
situação não faz presumir a convicção de uso justo da obra. Ao contrário, a
obtenção da referida fotografia através de pesquisa direta em ferramenta de
busca, portanto fora da circunstância usual de aquisição de obra artística,
implica a assunção do risco pelos apelados em incorrer em violação de direito
autoral, não havendo que se falar em disponibilização de imagens na Internet
de forma anônima.
Por outro lado, em que pesem os argumentos da
embargante, o acórdão não é contraditório, uma vez que não se vislumbra a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024634-87.2017.8.26.0506/50000 -Voto no
4
ocorrência de afirmação conflitante, seguindo um raciocínio linear, não se
divorciando a conclusão da fundamentação, valendo ressaltar que, “A
contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele
mesmo, jamais contradição com a lei ou com o entendimento da parte” (STJ
4a Turma, REsp. 218.528-SP, EDcl, rel. Min. César Rocha, j.07.02.02).

Outrossim, também não se revela omisso o acórdão
que não acatou as demais alegações lançadas pela ora embargante em suas
razões recursais, não se podendo olvidar que o julgador não está obrigado a
se manifestar sobre todas as alegações quando encontrar fundamentos
suficientes para decidir, não havendo que se falar em omissão na decisão que,
com a fundamentação que entendeu adequada e pertinente, dirimiu a
controvérsia.

Noutras palavras, o julgado explicitou os motivos
que geraram o convencimento do órgão julgador, demonstrando que, na
realidade, o que pretende a embargante é a reforma da decisão embargada, o
que é inadmissível em sede de embargos de declaração, que não é a via
adequada para tanto.

Nesse sentido, aliás, é o ensinamento de Nelson
Nery Jr. e Rosa Maria Andrade Nery, “Os embargos de declaração têm
finalidade de completar a decisão em que haja omissão ou, ainda, de aclará-la,
dissipando obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo, da
decisão embargada, mas sim, integrativo ou declaratório. Como regra, não têm
caráter substitutivo, modificativo ou infringente do julgado. Não mais cabem
quando há dúvida na decisão (CPC 535, I, redação da L. 8.950/94 1o)” (Código
de Processo Civil Comentado, Editora Revista dos Tribunais, pág. 781). A
concessão de efeito infringente aos embargos de declaração somente pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024634-87.2017.8.26.0506/50000 -Voto no
5
ocorrer em hipóteses excepcionais, em casos de erro evidente e quando
inexistir outra forma recursal para a sua correção, não se prestando a sanar
eventual “error in judicando” (EDREsp no 305.492-SC, Rel. Min. Edson Vidigal,
5a Turma, DJU 01.10.2001).

Ainda pode ser trazida à colação ementa de
decisão publicada na R.T.J. volume 164, página 793, redigida nos seguintes
termos: “São incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida
finalidade de instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já
apreciada pelo julgador”.

Por fim, convém lembrar que para se ter a matéria
como prequestionada, não se exige o “pronunciamento explícito” acerca dos
dispositivos legais tidos como afrontados, valendo transcrever trecho de v.
acórdão lavrado pelo eminente desembargador Morato de Andrade nos
Embargos de Declaração no 436.809-4/3-01: “Para se ter a matéria como
prequestionada, com vistas à interposição de recurso especial ou
extraordinário, “não é indispensável que a decisão recorrida haja mencionado
os dispositivos legais que se apontam como contrariados. Importa que a
questão jurídica, que se pretende por eles regulada, tenha sido versada”
(Recurso Especial n.1871, julgado pela Terceira Turma do Superior Tribunal
de Justiça, relator o Ministro Eduardo Ribeiro). No mesmo sentido os acórdãos
estampados em RSTJ-92/122 e 108/370, este último assim ementado: “O
requisito de admissibilidade do prequestionamento consiste na exigência de
que o tribunal 'a quo' tenha apreciado e solucionado a questão federal
suscitada no recurso endereçado aos tribunais superiores. É prescindível, para
que esteja satisfeito esse requisito de admissibilidade, que o tribunal inferior
faça menção aos dispositivos legais apontados como violados, bastando que
decida sobre as matérias jurídicas neles insertas”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024634-87.2017.8.26.0506/50000 -Voto no
6

Do
exposto,
rejeitam-se
os
embargos
de
declaração.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator